Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso em análise, discute-se a venda de veículo pela requerente ao requerido, constando dos autos instrumento público de procuração outorgado em cláusula própria, em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas, conferindo ao apelante amplos poderes em relação ao veículo descrito na inicial. Assim, pela teoria da aparência, resta evidenciada a relação apontada, atraindo, sob esse aspecto, a pertinência subjetiva da ação. Por outro lado, verificação da procedência ou não da pretensão deduzida em seu desfavor constitui matéria atinente ao mérito.
2. Não há óbice para interposição de recurso por réu revel, que pode intervir no processo em qualquer tempo, recebendo-o, no entanto, no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único do CPC/2015). É certo, ainda, que a matéria tida por incontroversa não pode ser rediscutida em face da revelia (arts. 341 e 344 do CPC/2015), uma vez que a preclusão impede a alegação de matéria de defesa que deveria ter sido alegada na contestação (art. 336 do CPC/2015). Desse modo, com exceção das questões que podem ser conhecidas de ofício pelo tribunal, somente insurgência relacionada a matéria de direito contrária à pretensão da apelada é admitida nessa via recursal.
3. Conforme consignado em sentença, a transferência dos direitos sobre veículo ao apelante restou provada nos autos pelos documentos que instruem a inicial, somada à ausência de impugnação específica e pela inexistência de prova em sentido contrário.
4. No que concerne ao título representativo do negócio jurídico, existe instrumento público de procuração outorgado em causa própria, em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas, conferindo ao apelante amplos poderes em relação ao veículo descrito na inicial, inclusive para fins de transferência. A procuração outorgada em causa própria nessas condições, prevista no art. 685 do Código Civil, representa um título de transmissão de direitos, consubstanciando verdadeiro negócio jurídico em que o outorgado passa a atuar em nome e interesses próprios em relação ao bem objeto do mandato. Precedentes.
5. Não foi estabelecida controvérsia sobre o pagamento do “ágio”, nem quanto ao fato de o apelante ter se comprometido a quitar o restante do financiamento, ou seja, realizar o pagamento das parcelas remanescentes a partir da negociação do veículo. Por outro lado, a prova documental produzida comprova que o apelante não cumpriu as obrigações de promover a transferência do bem, quitar as parcelas do financiamento e pagar os débitos do veículo, dando ensejo, inclusive, à inscrição do nome da apelada em órgão de proteção ao crédito em decorrência do inadimplemento do contrato de financiamento.
6. Se a prova dos autos corrobora e respalda a versão dos fatos articulados pela apelada, que se manteve hígida com a presunção de veracidade (efeito material da revelia), deve ser mantido o reconhecimento do inadimplemento contratual, o que dá ensejo à rescisão do negócio com o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da reparação pelo prejuízo material causado (art. 475 do Código Civil).
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.